Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704318-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. T. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSARA SILVERIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Colégio Militar – Desligamento – Disciplina – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, ajuizado por RAFAEL THIAGO FELIX DOS SANTOS, assistido por sua genitora, contra DISTRITO FEDERAL e OUTRA, em cuja inicial alega que, desde 2.016, é aluno do Colégio Militar Dom Pedro II e, no ano de 2022, completou a 2a série do ensino médio. Afirma que foi surpreendido com a negativa de matrícula para o terceiro e último ano do ensino médio de 2.023, porque teria sido desligado da instituição. Após entrar em contato com a instituição, foi informado que seu desligamento ocorreu por questões disciplinares e comportamentais. Argumenta que o desligamento deve ser revisto, porque não possibilitou o necessário contraditório. Em caráter liminar, pede a realização da matrícula para o 3o ano da última série do ensino fundamental. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se presentes os requisitos legais, entre eles a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito. Ao que se depreende do boletim escolar do ano de 2.022, o autor não atingiu a média mínima de 5,00 pontos no segundo semestre, no item relacionado ao "comportamento", que é a base para a permanência no Colégio Militar, que se submete a princípios militares clássicos, como a disciplina. De acordo com o documento emitido pela instituição, a matrícula do autor foi cancelada justamente em razão da violação da cláusula 8o, § 13o, alínea "c", do termo de prestação de serviços educacionais. A instituição de ensino possui rígido regulamento disciplinar. Como ressaltado, a questão disciplinar é pressuposto para a permanência na instituição. De acordo com o artigo 40 do regulamento, se a menção de comportamento for inferior a 5,00, a matrícula será cancelada (não se trata da nota final, mas da menção de comportamento durante o ano letivo). Tanto que, de acordo com o artigo 41, o efeito do desligamento é imediato ou ao final de cada período, como ocorreu no caso. Portanto, no caso, a instituição apenas e tão somente cumpriu as regras do termo de prestação de serviços e do regulamento disciplinar. No que se refere à alegada ausência de processo disciplinar, é essencial ouvir os responsáveis pela instituição. De acordo com o regulamento disciplinar, é possível a suspensão do desligamento se houver recurso do representante legal, por decisão do Conselho de Ensino, a ser convocado pelo Comandante. Os recursos disciplinares podem ser encaminhados no prazo previsto no regulamento disciplinar, artigo 75. Não há nenhuma informação da homologação da decisão ou se houve interposição de recursos. Em relação a esta questão, eventual controle judicial depende do contraditório efetivo, ou seja, manifestação dos responsáveis pela instituição. Não há nos autos qualquer informação sobre a data do cancelamento da inscrição, se houve homologação e possibilidade de recurso administrativo. Assim, tais questões, ao menos neste momento processual, não podem ser submetidas a qualquer análise judicial. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” (Grifei) O Agravante sustenta, em síntese, que a nota final “em Comportamento CA foi, em verdade, 5,42 pontos” e, “mesmo que a nota do agravante seja realmente 4,21 pontos, o seu desligamento após anos de estudo e de boas notas, por conta de apenas 0,8 décimos faltantes para alcance da nota mínima, não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade administrativa”. Todavia, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto há previsão expressa no parágrafo 1o do artigo 40 do Regulamento Disciplinar do Aluno (ID 147880564) no sentido de que o aluno que tiver “menção de comportamento inferior a 5,00 (cinco vírgula zero) ao final do ano letivo, terá sua matrícula, se esta, já estiver sido renovada, cancelada”. Já o artigo 41, por sua vez, afirma que “O efeito do processo de desligamento será imediato ou ao final de cada período letivo, conforme decisão do Conselho de Ensino” a denotar que, verificada menção de comportamento inferior a cinco, o aluno poderá ser excluído até mesmo antes de terminar o período letivo. Em que pese o esforço argumentativo do Agravante, não se mostra possível superar essa exigência, admitindo rendimento de aluno que não obteve a nota mínima na avaliação disciplinar, questão essencial às instituições militares, havendo, inclusive, expressa previsão na Constituição Federal a esse respeito (artigo 142). Desta forma, não há falar em falta de razoabilidade. Não compete ao Judiciário controlar o mérito administrativo, substituindo-o pela conveniência do Juiz, como pretende o Agravante. Nesse ponto, conforme ressaltou o Juízo de origem, há meios regulamentares próprios para o Agravante postular, na via administrativa, a revisão da decisão de desligamento da instituição. Como cediço, cabe ao Judiciário tão somente controlar a legalidade do ato administrativo. Conforme visto acima, não se vislumbra, no presente caso, qualquer ilegalidade do ato administrativo. No mais, ao contrário do que sustenta o Agravante, não se está cerceando o direito à educação. Nesse sentido, colha-se precedente deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. COLÉGIO MILITAR. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO. PREVISÃO REGULAMENTAR. ATOS GRAVES DE INDISCIPLINA. PROVA PRODUZIDA. COMPROVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA DISCIPLINAR DA INSTITUIÇÃO. PRESENÇA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a transferência compulsória da ora apelante do Colégio Militar Tiradentes. 1.1. Presente o interesse recursal no julgamento do recurso; 2. Restringe-se o escopo de abrangência da controvérsia, que envolve, de um lado, a disciplina a que sujeitos os alunos do Colégio Militar Tiradentes e, de outro, a regularidade do processo que culminou na transferência compulsória da demandante. 2.1. Não envolve a controvérsia, ao menos não diretamente, o Direito Constitucional à educação, tampouco a disciplina legal referida no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não se privou a demandante do acesso adequado à educação, mas apenas do acesso desejado, haja vista seu intento em permanecer na instituição de ensino, razão porque a discussão quanto a estes pontos no recurso não é determinante para o julgamento; 3. Prova dos autos que revelam atos grave de indisciplina praticados pela demandante, que teria, entre outros comportamentos negativos, ameaçado e tentado agredir a monitora escolar. 3.1. A conduta da demandante não se compatibiliza com os princípios basilares de uma instituição de ensino de caráter militar. Ainda que sopesada a circunstância de tratar-se de menor em desenvolvimento, a permanência da autora no colégio militar tenderia a comprometer o respeito à hierarquia e a disciplina própria da instituição, mesmo porque, restrita a análise judicial aos aspectos legais, percebe-se que sobejam motivos capazes de justificar a medida tomada administrativamente; 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1208485, 07015737920188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 16/10/2019.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator